Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na hipótese vertente, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão exequenda. Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais.

2. Recurso conhecido e provido.